Tribunal: TJSP
Processo: 2212910-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SAQUE DE VALORES EM CONTA CORRENTE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICONAL DE URGÊNCIA.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Em juízo de cognição sumária, são regulares os saques de valores da conta da pessoa física para quitação de saldo devedor da conta corrente da pessoa jurídica, com lastro em contrato e assunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SAQUE DE VALORES EM CONTA CORRENTE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICONAL DE URGÊNCIA.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Em juízo de cognição sumária, são regulares os saques de valores da conta da pessoa física para quitação de saldo devedor da conta corrente da pessoa jurídica, com lastro em contrato e assunção de reponsabilidade solidária.
A matéria relacionada à falsidade de assinatura no instrumento bancário demanda a comprovação por prova técnica e formação do contraditório na ação principal.
Ausência de verossimilhança das alegações e de probabilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparabilidade.
Decisão agravada, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência, mantida. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pelo autor, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212910-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JODY
JAISON CID SANCHES, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212910-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1272
2
VOTO No 1272
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212910-46.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional do Tatuapé)
AGRAVANTE: Jody Jaison Cid Sanches
AGRAVADO: Itaú Unibanco S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Antonio Mansur Filho
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE SAQUE DE VALORES EM CONTA
CORRENTE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA JURISDICONAL DE URGÊNCIA.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Em juízo de cognição sumária, são regulares os saques de
valores da conta da pessoa física para quitação de saldo
devedor da conta corrente da pessoa jurídica, com lastro em
contrato e assunção de reponsabilidade solidária.
A matéria relacionada à falsidade de assinatura no
instrumento bancário demanda a comprovação por prova
técnica e formação do contraditório na ação principal.
Ausência
de
verossimilhança
das
alegações
e
de
probabilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil
reparabilidade.
Decisão agravada, que indeferiu a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional de urgência, mantida. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pelo autor, desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
ação de restituição de saque de valores em conta corrente c/c obrigação de fazer,
processada sob o no 1008875-20.2020.8.26.0008, contra a decisão de fls. 24 (autos
originários), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
de urgência.
No recurso, o autor/agravante, sustenta em síntese, o
seguinte: (i) saques indevidos da conta corrente; (ii) ausência de autorização para os
descontos destinados a pagamento da conta de pessoa jurídica, sem movimentação,
pois a empresa está inativa; (iii) a assinatura no documento apresentado pelo banco é
falsa; (iv) não assumiu a condição de devedor solidário de débitos da pessoa jurídica;
(v) evidência dos requisitos do art. 300 do CPC. Postulou o efeito ativo e por fim, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
preparado (fls. 10), foi processado sem a atribuição do efeito postulado (fls. 13/14),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212910-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1272
3
com a dispensa de intimação para resposta, pois o requerido não foi citado nos autos
da ação principal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A pretensão recursal consiste no deferimento da antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência para obstar eventuais débitos de valores
da conta corrente do agravante mantida junto à instituição financeira requerida para
débitos das contas correntes da pessoa jurídica, em agência diversa, sem movimento,
pois a empresa encontra-se inativa.
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de
urgência, deve observar os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, além da existência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do dispositivo legal citado).
Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que: “Também é
preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus
boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e
858).
A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida
excepcional que somente deve ser concedida pelo Juiz quando o perigo for iminente,
não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a
sentença.
Enfim, a plausibilidade do direito invocado e o risco de
perecimento desse mesmo direito durante o período de tramitação do processo devem
estar demonstrados, conforme o entendimento Humberto Theodoro Junior (Curso de
Direito Processual Civil, Forense, 57aed., vol. 1,).
Tecidas essas considerações iniciais, tem-se que, no caso
concreto, o agravante sustenta, em resumo a evidência dos requisitos autorizadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212910-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1272
4
da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, pois inexiste autorização para o
desconto de valores da própria conta corrente, objetivando a quitação de débito de
outra, de titularidade de pessoa jurídica, mantida em agência diversa.
Sem razão, contudo.
De acordo com os elementos de prova apresentados na ação
principal, o autor assinou, na condição de devedor solidário da conta corrente da
pessoa jurídica, conforme faz prova o documento de fls. 20, o que afasta a
verossimilhança da alegação, relacionada à inexistência de autorização para débitos
junto à conta corrente de titularidade da pessoa física.
Além disso, a alegação de falsidade da assinatura lançada no
referido documento é matéria que demanda dilação probatória e formação do
contraditório, com a realização de prova técnica. Porém, em análise preliminar, a tese
não prospera, pelo que se vê dos documentos que integram a lide (fls. 20 e
procuração) pelos quais se identificam elementos característicos da firma do autor.
Desta forma, não há evidência dos requisitos para o
deferimento da medida postulada no presente recurso, ante à ausência de
verossimilhança das alegações e de probabilidade de ocorrência de dano irreparável
ou de difícil reparabilidade.
Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator